Tribunal: TJSP
Processo: 0011016-40.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual, admitida pela Lei no 500/74 – Auxiliar de Enfermagem – Sexta-parte – Processo extinto sem a resolução do mérito – Indeferimento da inicial, por inépcia – Recurso de apelação da autora provido – Julgamento de procedência do pedido - Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual, admitida pela Lei no 500/74 – Auxiliar de Enfermagem – Sexta-parte – Processo extinto sem a resolução do mérito – Indeferimento da inicial, por inépcia – Recurso de apelação da autora provido – Julgamento de procedência do pedido - Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Ausência de modulação – Norma que permanece aplicável apenas para os juros de mora – Manutenção do julgado.